Tribunal: TJSP
Processo: 2030290-27.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Entrada e Permanência de Menores
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Mandado de Segurança. Ocorrências prejudiciais ou inviabilizadoras da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarretam a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, tornando-se inviável, na via mandamental, o reconhecimento de supostas ilegalidades a título meramente declaratório e genérico. Incidência do disposto nos arts.

Ementa:
Mandado de Segurança. Ocorrências prejudiciais ou inviabilizadoras da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarretam a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, tornando-se inviável, na via mandamental, o reconhecimento de supostas ilegalidades a título meramente declaratório e genérico. Incidência do disposto nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC-2015. Ordem denegada.